Tribunal: TJSP
Processo: 0057497-04.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ção – Rubricas contábeis que possibilitam a identificação da origem e natureza jurídica das atividades, cabendo ao julgador e não ao perito esclarecer se elas correspondem ao fato gerador do tributo questionado – Cerceamento de defesa não configurado - Alegação de decadência parcial do período de 01/2004 a 11/2004 – Não ocorrência – Em se tratando de não recolhimento do tributo, aplica-se a regra contida no artigo 173, I do CTN e não aquela prevista no artigo 150, § 4o do mesmo diploma legal – Assim, o termo inicial se deu em 01.01.2005 – Notificação da instituição financeira autora em 13.11.2009, dentro do prazo - Incidência de ISS sobre os serviços bancários – Interpretação extensiva que, no entanto, não pode desbordar do conceito de serviço bancário como atividade-fim – Exclusão das daquelas que não se enquadram na lista de serviço da legislação tributária vigente – Rendas de financiamento que correspondem aos juros (pouco importando a denominação utilizada) como remuneração em típica operação financeira, que não caracteriza prestação de serviço – Rendas de Garantias prestadas" (COSIF 7.1.9.70.00-4) previsto no item 15.08 da lista anexa da LC 116/2003, como serviço – Multa de 60% que não se mostra abusiva - Sentença reformada - Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0057497-04.2012.8.26.0114; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2023; Data de Registro: 14/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2023

Data de publicação:

14/03/2023

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISSQN - Serviços bancários – Auto de Infração – Período de apuração de janeiro de 2004 a setembro de 2008 – Alegação de cerceamento de defesa porque o laudo não aprofundou a questão controvertida – Inocorrência- Prova pericial produzida satisfatoriamente e que respondeu aos quesitos formulados pelas partes, sem necessidade de complementação – Rubricas contábeis

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISSQN - Serviços bancários – Auto de Infração – Período de apuração de janeiro de 2004 a setembro de 2008 – Alegação de cerceamento de defesa porque o laudo não aprofundou a questão controvertida – Inocorrência- Prova pericial produzida satisfatoriamente e que respondeu aos quesitos formulados pelas partes, sem necessidade de complementação – Rubricas contábeis que possibilitam a identificação da origem e natureza jurídica das atividades, cabendo ao julgador e não ao perito esclarecer se elas correspondem ao fato gerador do tributo questionado – Cerceamento de defesa não configurado - Alegação de decadência parcial do período de 01/2004 a 11/2004 – Não ocorrência – Em se tratando de não recolhimento do tributo, aplica-se a regra contida no artigo 173, I do CTN e não aquela prevista no artigo 150, § 4o do mesmo diploma legal – Assim, o termo inicial se deu em 01.01.2005 – Notificação da instituição financeira autora em 13.11.2009, dentro do prazo - Incidência de ISS sobre os serviços bancários – Interpretação extensiva que, no entanto, não pode desbordar do conceito de serviço bancário como atividade-fim – Exclusão das daquelas que não se enquadram na lista de serviço da legislação tributária vigente – Rendas de financiamento que correspondem aos juros (pouco importando a denominação utilizada) como remuneração em típica operação financeira, que não caracteriza prestação de serviço – Rendas de Garantias prestadas" (COSIF 7.1.9.70.00-4) previsto no item 15.08 da lista anexa da LC 116/2003, como serviço – Multa de 60% que não se mostra abusiva - Sentença reformada - Recurso provido em parte.